Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700543-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA CALACA DA SILVA IMPETRANTE: JOSE GOMES DE MATOS FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS FERREIRA CALACA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, em 12/11/2024. A prisão foi convertida em preventiva. Alega que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade e impede o efetivo significado ao princípio constitucional da presunção da inocência, não havendo indícios de que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Aduz que o paciente não integra organização criminosa, é primário, tem residência fixa e que entre os dois delitos atribuídos ao paciente transcorreu o prazo de mais de 1 ano, devendo ser afastada a fundamentação de risco de reiteração delitiva. Defende que o delito poderá ser considerado como tráfico privilegiado, cuja pena é inferior a 4 anos e permite a imposição de regime aberto. Sustentando os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. Distribuído ao plantão judicial, o e. Desembargador Plantonista entendeu não haver risco de perecimento do direito e determinou a redistribuição do processo ao relator natural. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID. 67748352 - Pág. 68). A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos na denúncia (ID. 67748352 - Pág. 81): [...] No dia 12 de novembro de 2024, por volta das 20h, na Quadra 02, Conjunto O, Casa 18, Veredas, Brazlândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 5,63g (cinco gramas e sessenta e três centigramas), aos usuários José Gustavo Correia da Silva e Ednei Aparecido Correia da Silva. No mesmo contexto, o denunciado TINHA EM DEPÓSITO, para difusão ilícita: i) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 98,09g (noventa e oito gramas e nove centigramas); ii) 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 48,64g (quarenta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas); iii) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,01g (dois gramas e um centigramas); e iv) 04 (quatro) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 7,65g (sete gramas e sessenta e cinco centigramas). Ainda nas mesmas circunstâncias, o denunciado, também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍA/MANTINHA SOB SUA GUARDA acessório ou munição de uso permitido, qual seja, 01 (uma) munição calibre .38, marca CBC. Agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 18a DP receberam informações de que um indivíduo moreno claro, estatura mediana, magro e conhecido como “Marcos do Veredas” traficava maconha e cocaína de qualidade (“escama de peixe”) na região administrativa de Brazlândia. Ainda segundo as informações repassadas, o traficante em questão residia na Quadra 02, Conjunto O, Casa 18, Setor Veredas, Brazlândia/DF. Os policiais, então, realizaram diligências investigatórias e lograram identificar o ora denunciado como sendo o indivíduo em questão. Além disso, passaram a monitorar o endereço a ele vinculado e, durante as campanas, observaram e registraram em vídeo que MARCOS, aparentemente, negociava drogas nas esquinas próximas de sua residência ou em bancos de madeira localizados embaixo de árvores na faixa verde que divide a região do Veredas da BR-080. Na data dos fatos, em novo monitoramento nos arredores da casa do denunciado, os policiais viram e filmaram quando MARCOS (que vestia camisa salmão/rosa e calça escura) foi até os bancos de madeira anteriormente citados e interagiu com dois indivíduos que estavam num veículo Fiat/Palio de cor vermelha, posteriormente identificados como sendo as pessoas de José Gustavo Correia da Silva e Ednei Aparecido Correia da Silva. Na mesma ocasião, o denunciado, em dado momento, foi até sua residência e, instantes depois, voltou para a via pública, onde realizou troca furtiva de objetos, típica do tráfico de drogas, com José Gustavo, que estava fora do carro. Ultimada a transação suspeita, José Gustavo e Ednei foram abordados e, no porta luvas do veículo, onde o primeiro estava sentado em frente, 01 (uma) porção grande de maconha, embalada em plástico transparente, foi apreendida. Diante do flagrante delito verificado, a equipe policial dirigiu-se até a residência do denunciado para adentrar ao imóvel. Embora tenham se identificado, os policiais não foram atendidos, razão pela qual promoveram a entrada forçada na casa, onde abordaram o denunciado saindo de seu quarto em direção a cozinha. Ato contínuo, em buscas no imóvel, os agentes lograram apreender grande quantidade de cocaína numa mesa no quarto do denunciado, inclusive uma grande porção de tal droga em cima de uma balança digital. Encontraram, ainda, porções de maconha já individualizadas para venda no mesmo cômodo, bem como uma pequena porção de cocaína que estava em processo de separação. Também em cima da mesma mesa, 01 (uma) munição de calibre .38 foi localizada. Consta, ainda, que no mencionado quarto, ao lado dos documentos pessoais do denunciado, foi apreendida uma carteira com R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, além de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) que estavam em uma pequena caixa de celular. Por fim, 02 (dois) cartuchos já deflagrados de munição calibre .12 e 02 (dois) aparelhos celulares, vinculados ao denunciado, também foram apreendidos. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARCOS VINÍCIUS FERREIRA CALAÇA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, [...] Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Como ressaltado na r. decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 13 gramas de maconha e 148 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. [...] O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa (ID. 67748352 - Pág. 68). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, estando evidenciado o perigo do estado de liberdade do paciente. A pena máxima de um dos crimes imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 15:44:09. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.